Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NSS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS EIRELI em face ao despacho que indeferiu pedido de diligência do devedor em procedimento de cumprimento de sentença. Não comprovou o preparo. Tendo em vista que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça, foi facultado regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que alegou que é pessoa jurídica que encontra com situação “baixada” perante a Receita Federal e não tem condições de arcar com as despesas processuais (ID 61476864). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). O recorrente deixou de recolher o preparo e, instado a sanar a irregularidade, argumentou que “a empresa não mais existe, quebrou, portanto não possui condições de pagar as custas e despesas processuais”. Contudo, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e sequer requereu o benefício, razão porque não há fundamento em isentá-lo do recolhimento da taxa judiciária. Não obstante, ainda que superada a irregularidade formal, o recurso não comportaria conhecimento. O título judicial constituiu obrigação de fazer para que o agravante transferisse o registro de propriedade de um veículo adquirido do autor e que ainda encontra-se em seu nome perante o Departamento de Trânsito. Após o trânsito em julgado, o autor informou ao juízo o descumprimento do acordo, sobrevindo manifestação do devedor, ora agravante, em que requereu a expedição de ofício ao Detran “a fim de que a autarquia transfira, desde 04 de abril de 2022, eventuais multas e todas as obrigações” atinentes ao veículo. O pedido foi indeferido por decisão proferida aos 08/02/2024 (ID 186091708): “Em relação ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, a fim de que esta autarquia transfira, desde 04 de abril de 2022, eventuais multas e todas as obrigações atinentes à propriedade do veículo pálio EX, cor cinza, ano/mod. 2000/2000, placa DBZ6746, RENAVAM 00742902846, Chassi 9BD178296Y221374 para o nome da requerida NSS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI, esclareço que embora este Juízo seja competente para declarar quem é o proprietário do bem, as questões administrativas pendentes de regularização não são da competência deste Juízo, cabendo às partes resolverem de forma extrajudicial junto ao DETRAN ou propor ação autônoma perante o juízo fazendário. Assim, em que pese à homologação do acordo e ter constado esse pedido nos termos do ajuste, este Juízo não é competente para impor às referidas obrigações ao órgão de trânsito. Por essas razões, indefiro o pedido. Assim, não havendo outras providências a serem adotadas por este Juízo, retornem os autos ao arquivo definitivo.” Essa decisão foi divulgada no DJ-e no dia 09/02/2024 e não foi objeto de recuso, restando preclusa. Após a deflagração da fase de cumprimento de sentença e intimado a cumprir a obrigação, o devedor repristinou o mesmo pedido, sobrevindo despacho do seguinte teor: “O pedido retro já foi apreciado na decisão de ID 186091708. Comprove o executado o cumprimento da obrigação de fazer indicada na decisão de ID 195006478, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa e a conversão da obrigação em perdas e danos.” Esclarece-se que a diligência fora indeferida em decisão há muito preclusa. Lado outro, o despacho ora recorrido foi proferido em resposta à reiteração do mesmo pedido. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas consignou que a matéria deduzida pela parte já estava preclusa. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator